Tribunal: TJDFT
Processo: 0713595-68.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. MULTAS DE TRÂNSITO. EXIGÊNCIA DE DUPLA NOTIFICAÇÃO. ABORDAGEM PESSOAL. AUTUAÇÃO E NOTIFICAÇÃO COMPROVADAS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pela autora/recorrente, em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial, qual seja: declaração de nulidade do auto de infração no SA03825935, por força da prática da infração prevista no art. 165-A, do Código de Trânsito Brasileiro.
2. Em suas razões recursais a recorrente pugna pela procedência do pedido formulado na inicial. O recorrido não apresentou contrarrazões.
3. A autora invoca a nulidade do auto de infração no SA03825935, ante a ausência de dupla notificação, fato que a impediu de exercer o seu direito à defesa prévia.
4. O art. 281-A, do CTB, dispõe: “Na notificação de autuação e no auto de infração, quando valer como notificação de autuação, deverá constar o prazo para apresentação de defesa prévia, que não será inferior a 30 (trinta) dias, contado da data de expedição da notificação.”
5. No caso, a autuação impugnada foi realizada de forma presencial, em razão da recusa da condutora em submeter-se ao teste de etilômetro (art. 165-A, do CTB), situação que afasta a necessidade de autuação por remessa postal, ante o preenchimento dos requisitos previstos no art. 280, do CTB (ID 53423417 - Pág. 1). Ademais, o auto de infração impugnado indica que a autora foi autuada em 06/01/2024 e notificada em 08/01/2024, podendo apresentar defesa prévia até 10/02/2024 (ID 59429131 - Pág. 1), segundo a regra legal.
6. No tocante à notificação de penalidade, o prazo para a sua expedição é de 180 (cento e oitenta) dias, contados da data do cometimento da infração ou da conclusão do processo administrativo (art. 282, §6o, do CTB). Assim, considerando que o ato infracional foi cometido em 06/01/2024, o prazo para a Administração Pública expedir a notificação de penalidade ainda não se esgotou.
7. Destarte, não comprovado vício legal ou procedimental, deve ser reconhecida a legitimidade do auto de infração no SA03825935, porquanto o órgão fiscalizador atendeu às exigências legais.
8. Outrossim, o ato administrativo que aplica penalidade em razão de infração de trânsito é dotado de presunção relativa de legalidade e veracidade, que somente pode ser elidida por meio de prova robusta em sentido contrário, não produzida pela recorrida, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC.
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos próprios fundamentos.
10. Recorrente condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa.
11. Súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.